Tribunal: TJES
Processo: 5003644-28.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003644-28.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5003644-28.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
MARCELO BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO:
MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. SOCIEDADE EM CLUBE. EMPREENDIMENTO ESTAVA PROIBIDO POR DECISÃO JUDICIAL DE VENDER NOVOS TÍTULOS. FALÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com reparação de danos ajuizada por

MARCELO BARBOSA DA SILVA em face de MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP.

Em síntese, o requerente narra que em junho de 2019 firmou contrato junto ao requerido, cujo objeto dispunha do ingresso nas dependências do Clube Moitão na qualidade de Sócio Usuário Familiar Remido, no valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais). Todavia, posteriormente descobriu a existência da Ação de Nº 0004509-78.2019.8.08.0011, que proibia, desde abril de 2019, que a recorrente realizasse as vendas de Títulos de Clube. Em vista disso, o autor busca o amparo do judiciário para reaver o valor pago pelo título e a indenização por danos morais.

O requerido, apesar de citado não apresentou contestação, nem apareceu na audiência de conciliação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para

1. Declarar a nulidade do contrato então estabelecido entre as partes e

2. Condenar o réu a restituir o valor de R$ 1.900,00 em favor do autor, com juros de mora da citação1 (12/04/2023) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária. Resolvo, assim, o processo, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil2.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6153686, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que devido aos danos suportados por este, faz
jus
à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O cerne do recurso em análise é a existência ou não de dano extrapatrimonial sofrido pelo autor. Em suas razões, afirma que a falha na prestação de serviço por parte da recorrida, que realizou a venda de serviço mesmo sendo proibida por decisão judicial, causou danos na esfera íntima do autor.

Nesse sentido, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

A partir dos fatos descritos nos autos, entendo que foi possível identificar os pressupostos acima descritos, uma vez que o autor
até o presente momento não conseguiu usufruir do clube, tampouco teve o valor pago devolvido.
Portanto, a procedência parcial do pedido recursal é medida que se impõe, uma vez que entendo carcaterizado abalo moral ao recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para
CONDENAR
a ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)